Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700269-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUIZ FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por LUIZ FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA, que se encontra recluso na PDF II, Bloco F, Ala C, Cela 02, em que requer a aplicação da nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei 13.964/2019, a fim de alterar o regime de progressão de pena de 60% para 40%, porquanto mais benéfica ao reeducando. Intimada para representar o peticionante (ID 42587248), a Defensoria Pública afirmou que não fora encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Isso porque, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0065825-54.2012.8.07.0015), verificou-se que o apenado se encontra regularmente assistido pela DPDF, e o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP para impor novas frações de progressão de regime, já havia sido analisado e indeferido anteriormente (mov. 72.1). A manifestação da Defensoria Pública veio acompanhada de documentos (IDs 42767881 e 42767882). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Conforme mencionado pela própria Defesa Técnica, inexiste fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado, pois o requerimento de aplicação retroativa da Lei no 13.694/2019 já foi apreciado e indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, nos seguintes termos (ID 42767881 – p. 5): Sentenciado reincidente na prática de crime equiparado a hediondo. Indefiro o pleito do mov. 64.1. Intimem-se. Com efeito, encontrando-se o peticionante devidamente assistido e tratando-se a presente petição de requerimento idêntico já analisado e indeferido, inviável nova análise da pretensão, porquanto esgotada a apreciação da tese em oportunidade anterior. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora